Tribunal: TJMT
Processo: 1026713-75.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026713-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Corretagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), ANKE SCHMIDT (AGRAVANTE), ANDREA GIUSEPPE ADRIANO CARLINI - CPF: 161.413.771-49 (AGRAVADO), KARL HEINRICH WOLFGANG GUSTAV SCHMIDT - CPF: 274.917.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECÍFICOS.
GESTÃO DO PATRIMÔNIO OU ASSUMIR DÍVIDAS.
AUSÊNCIA.
AGRAVANTE INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM BASE EM PROCURAÇÃO OUTORGADA EM OUTRO PROCESSO. DECISÃO AGRAVADA A CONSIDEROU LEGITIMADA PASSIVA POR FIGURAR COMO PROCURADORA EM INSTRUMENTO DE MANDATO COM CLÁUSULA "AD JUDICIA".
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A agravante alega que a procuração que a incluiu no polo passivo da ação de cumprimento de sentença confere apenas poderes para contratar advogado, não abrange a gestão de negócios e a assunção de dívidas do pai. Sustenta que a ação de cobrança é personalíssima, não possui relação com o processo e não pode ser responsabilizada pela dívida do genitor.

II. Questão em discussão

2.

A questão central reside em analisar o alcance dos poderes conferidos pela procuração outorgada ao agravante e determinar se a mesma possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3.

A procuração, apesar de conter a cláusula "ad judicia", não prevê expressamente a autorização para a agravante assumir dívidas ou responder por obrigações patrimoniais do outorgante.

4.

As cláusulas da procuração devem ser interpretadas em conjunto e de acordo com o contexto, não há, na hipótese, poderes específicos para a assunção de dívidas.

5.

A responsabilidade pelo pagamento da dívida é do devedor, não se transfere automaticamente a seus representantes legais, exceto quando houver previsão expressa nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a exclusão da agravante do polo passivo da ação de cumprimento de sentença.

Tese de julgamento:
“1. A inclusão do procurador no polo passivo de ação de cumprimento de sentença exige poderes específicos na procuração para assumir dívidas ou responder por obrigações patrimoniais do outorgante. 2. A ausência de previsão expressa na procuração para a assunção de dívidas do mandante afasta a legitimidade do mandatário para figurar no polo passivo da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 105.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 10000180857989001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 04/07/2019, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2019; TJ-DF 07410733820208070001 DF 0741073-38.2020.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anke Schmidt
contra decisão que, na Ação de Cumprimento de Sentença, determinou a expedição de mandado de cumprimento de sentença contra a agravante, filha do executado Karl Heinrich Wolfgang Gustav Schmidt, sob o argumento de que ela possui poderes para representar o executado, com base em procuração outorgada em outro processo.

A agravante argumenta que a decisão do juiz se baseou em uma procuração na qual ela figura como procuradora de seu pai, em outro processo. No entanto, afirma que os poderes conferidos por essa procuração se limitam à contratação de advogado e não se estendem à gestão de negócios patrimoniais ou à movimentação de valores.

Sustenta que a ação de cobrança é personalíssima, portanto, ela não tem relação com o processo e não pode ser responsabilizada pela dívida de seu pai.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão para que a agravante não seja responsabilizada pela dívida de seu pai em um processo no qual não figura como parte.

Liminar indeferida
(Id. 240869680).

Contraminuta
(Id. 247128199): Argumenta que a agravante, filha do executado Karl, possui poderes para representá-lo na ação de cobrança, conforme a procuração outorgada.

Sustenta que a procuração outorgada à Anke confere poderes para atuar em nome do pai em diversas situações, inclusive a defesa em ações judiciais.

Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anke Schmidt contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença que
determinou a expedição de mandado de cumprimento de sentença contra a agravante
.
A decisão agravada a incluiu no polo passivo com base em uma procuração (ID 240592170) outorgada a ela por seu pai, o executado Karl Heinrich Wolfgang Gustav Schmidt.

A controvérsia reside na legitimidade passiva da agravante para figurar na ação de cumprimento de sentença

Pois bem.

Cumpre analisar, inicialmente, o alcance dos poderes conferidos pela procuração (ID 240592170).

Embora o documento contenha a cláusula "
ad judicia
" e poderes especiais, estes, por si sós, não são suficientes para autorizar a agravante a assumir as dívidas ou responder pelas obrigações patrimoniais do outorgante.

As interpretações das cláusulas devem ser feitas em conjunto com as demais cláusulas e o contexto da procuração. No caso em tela, a procuração confere à agravante poderes para representar o outorgante em juízo, com a cláusula "
ad judicia
", mas não há menção expressa que a autorize assumir dívidas ou responder por obrigações patrimoniais em nome do pai.

No caso em tela, a ausência desses poderes específicos na procuração para assumir dívidas do outorgante, aliada à natureza da obrigação, conduz à conclusão de que a agravante não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDATO -
PODERES ESPECIAIS DE DISPOSIÇÃO - NECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO
- DESPROVIMENTO DO RECURSO. Exige-se para a responsabilização do mandante menção expressa no instrumento de procuração quanto ao poder especial de disposição, momento que, na inexistência deste, o único obrigado seria o suposto mandatário, o qual agira verdadeiramente em nome próprio, o que afasta a probabilidade do direito da parte e, consequentemente, enseja no indeferimento da liminar. (TJ-MG - AI: 10000180857989001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 04/07/2019, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2019)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. ART. 105 DO CPC. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil.
2. O art. 105 do Código de Processo Civil estabelece que a cláusula ad judicia permite ao patrono a prática de todos os atos dos processos, excetuados os atos expressamente elencados, para os quais se exige procuração com poderes específicos.
3. Inexistindo nos autos procuração com poderes expressos para a desistência do feito, incabível a homologação do pedido e extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07410733820208070001 DF 0741073-38.2020.8.07.0001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante da ausência de previsão expressa na procuração, entende-se que a agravante não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança. A responsabilidade pelo pagamento da dívida é do devedor, não se estende automaticamente a seus representantes, salvo quando houver previsão expressa nesse sentido.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a exclusão de Anke Schmidt do polo passivo da ação de cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024